Tribunal: TJMT
Processo: 1015169-87.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015169-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIMAR LEITE CORREA DA COSTA - CPF: 019.888.611-01 (RECORRENTE), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 34.387.978/0001-70 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1015169-87.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CR COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA.
.

Recorrido:
JOSIMAR LEITE CORREA DA COSTA
.

Data do Julgamento Virtual:
08 a 11/07/2024
.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MATÉRIA JORNALÍSTICA -
VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA DA PRÁTICA DE CRIME - ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO NÃO NOTICIADO

-
VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM DO OFENDIDO
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em virtude de o jornal requerido divulgar matéria jornalística
no site “Folha Max”
com o seguinte tema:
“COVARDE DE FARDA – Juiz nega anular punições impostas a PM que espancou ex-namoradas”
, na qual cita o nome do recorrido como acusado pela suposta prática de crime de lesão corporal, sem, contudo, noticiar a absolvição do mesmo no processo judicial.

2.

No exercício do direito constitucional de liberdade de expressão, deve o emissor da mensagem de zelar pela correta divulgação dos fatos.

3.

Na hipótese, o douto magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, exceto quanto ao valor indenizatório:

“
(...),
restou configurada a ilicitude da conduta da Reclamada
, uma vez que a matéria veiculada publicada em 12/11/2023, tratou de decisão judicial que indeferiu o pedido liminar do Autor, quando em verdade já constava nos autos à época da publicação da referida matéria, sentença que absolveu o Reclamante em 12/04/2023 dos fatos abordados pela parte Requerida.

Nesta oportunidade, o redator responsável identificado na matéria Sr. LEONARDO HEITOR, deveria ter se pautado de descrever todo o desenrolar do processo, podendo ter mencionado a denegação do pedido liminar, assim como, o resultado do desenrolar processual com a absolvição do autor, evitando-se, por si só, utilização midiática com intuito de chamar atenção do leitor, sem o cunho informativo necessário, tratando-se pelo título da matéria a busca tão somente por cliques.

Ademais, utilizar o adjetivo “COVARDE” DE FARDA igualmente extrapola os limites da informação do documento público em comento, uma vez que não há qualquer menção na decisão que fora embasada a publicação, conferindo a qualidade suficiente para a adequação típica de injúria.

Por isso, entendo que todo o contexto da reportagem, principalmente o título em destaque vermelho “COVARDE DE FARDA”, de decisão que já havia sido revogada em sentença pela absolvição do autor, feriu a honra e a imagem do Requerente, caracterizando a matéria com exclusivo caráter ofensivo.

Nesse prisma, tendo a reportagem ultrapassado o limite da informação, vislumbrando-se nela cunho atentatório à dignidade e imagem do Requerente, não se sustenta as teses de licitude da conduta da Reclamada.

Outrossim, é bem verdade que a liberdade de imprensa, como direito fundamental,
não é absoluta
, porquanto esbarra noutros direitos fundamentais constitucionais que são a intimidade e a imagem. Aquela, todavia, só poderá ser restringida quando comprovado abuso de direito, o que ocorre no presente caso. Daí por que a liberdade de manifestação e informação, quando exercida irregularmente, sucumbe diante do direito à imagem e honra do ofendido.

Ressalto, ainda, que a matéria jornalística, a qual vai além da narrativa do fato, fica desamparada pela liberdade de informação, podendo ser considerada ofensiva, sendo cabível o dever de indenizar pretendido.(...)”

4.

Na presunção de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade.

5.

Destarte, tratando-se de matéria jornalística, importante verificar se a publicação narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado.

6.

In casu,

constata-se que a matéria produzida não se mostra integralmente verdadeira
, transbordando o exercício legítimo do direito de informação, sobretudo, por
ter mencionado tão somente a denegação do pedido liminar, sem, contudo, o resultado do desenrolar processual com a absolvição do autor, vale ressaltar, antes mesmo da publicação da matéria.

7.

Comprovado o abuso no exercício da liberdade de expressão praticado pelo recorrente ao veicular a referida matéria jornalística, impõe-se o dever de indenizar o dano moral decorrente, que independe de prova.

8.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

9.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo por parâmetro a regra da razoabilidade e proporcionalidade, entendo pela redução do valor fixado pelo juízo
a quo
, de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

10.

Por fim, comprovado
que, até o presente momento, acessando o link da matéria ainda se mantém em plataforma da recorrente,
a manutenção da obrigação de fazer conforme determinado em sentença é medida que se impõe.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Sem custas processuais e honorárias advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024